Tribunal: STF
Processo: EP 79
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de execução penal autuada em face de SONIA TERESINHA POSSA, em razão da Ação Penal 1.510/DF, julgada procedente para condenar a ré à pena de 14 (quatorze) anos de prisão, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pelas condutas descritas nos artigos: 

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada diamulta em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Em 14/11/2024, determinei o cumprimento de pena de reclusão da ré SONIA TERESINHA POSSA em regime inicial fechado (eDoc. 82).
Em 18/11/2025, foram remetidos pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Guarapuava manifestações do órgão do Ministério Público (eDoc. 135), que pugnam pela remessa da sentença penal condenatória e do inteiro teor da denúncia, bem como certidão de trânsito em julgado. 
Em decisão de 16/01/2026, indeferi o requerimento de prisão domiciliar formulado pela apenada; determinei à Secretaria Judiciária que encaminhasse cópias da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face da apenada; e determinei que fossem oficiados os Juízos da Vara de Execuções Penais de Guarapuava e da Vara de Execuções Penais e Corregedoria de Presídios de Curitiba, para que informassem, no prazo de 5 (cinco) dias, os atos decisórios eventualmente praticados pelos órgãos jurisdicionais, bem como para que prestassem informações sobre o cumprimento da pena imposta à sentenciada.
Em 22/01/2026, determinei a prisão da apenada; determinei que fosse intimado o Juiz de Direito JOSÉ AUGUSTO GUTERRES para que esclarecesse, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a razão pela qual concedeu a prisão domiciliar sem autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que não lhe foi delegada a competência para a prática de atos decisórios; e determinei a expedição de ofício ao Excelentíssimo Corregedor Nacional de Justiça, Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, para adoção das providências cabíveis (eDoc. 145).
Em 13/02/2026, o Juiz de Direito JOSÉ AUGUSTO GUTERRES apresentou manifestação nos autos (eDoc. 160). 
Em 27/02/2026, determinei o imediato afastamento do Juiz de Direito JOSÉ AUGUSTO GUTERRES da condução dos atos necessários ao cumprimento da carta de ordem referente à apenada SONIA TERESINHA POSSA, no âmbito da Vara de Execuções Penais de Curitiba (eDoc. 169).
Em 14/03/2026, a defesa da apenada requereu: “a) o recebimento do presente pedido de remição de pena; b) o reconhecimento e a homologação da remição de 142 (cento e quarenta e dois) dias de pena em favor da reeducanda; c) a consequente retificação do cálculo da pena, com o abatimento do período remido; d) a atualização do atestado de pena a cumprir, para todos os efeitos legais; e) a consideração do período remido para fins de verificação de requisitos para benefícios executórios, especialmente progressão de regime; f) a intimação do Ministério Público para manifestação, caso Vossa Excelência entenda necessário” (eDoc. 177) .
Em 25/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Curitiba/PR, para que: a) lhe comunicar a impossibilidade de computar o tempo de prisão domiciliar concedida por juiz incompetente como pena cumprida; b) encaminhar atestado de pena a cumprir atualizado, desconsiderando as remições e detração de pena concedidas à sentenciada por juízo incompetente; e c) encaminhar toda a documentação relacionada à eventual direito da pena à remição da pena (por trabalho, estudo, leitura ou capacitação profissional)” (eDoc. 183).
Em 31/03/2026, a defesa da apenada manifestou-se: “a) o afastamento da manifestação da Procuradoria-Geral da República, no ponto em que pretende desconsiderar o período de prisão domiciliar; b) o reconhecimento do direito à detração penal do período em que a apenada permaneceu em prisão domiciliar; c) a determinação de retificação do cálculo de pena, com o cômputo do referido período; d) a consequente atualização do atestado de pena a cumprir, com reflexos nos marcos executórios” (eDoc. 185).
SONIA TERESINHA POSSA tem 68 (sessenta e oito) anos de idade.   A apenada cumpriu 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 5 (cinco) dias da pena. A apenada foi sentenciada à pena de 14 (quatorze) anos em regime inicialmente fechado.

É o relatório. DECIDO. 

Nos termos do art. 102, inc. I, “m”, da Constituição da República, compete a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais”.
Nesse contexto, as execuções das penas a que foram condenadas as pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos do dia 8/1/2023, impostas por acórdão transitado em julgado, serão processadas por esta SUPREMA CORTE, nos termos do quanto disposto pelo referido art. 102, I, “m”, da Constituição da República, com possibilidade de delegação da prática de determinados atos processuais aos Juízos, com competência para a execução de penas nas comarcas onde estão localizadas as unidades prisionais nas quais estão recolhidas as pessoas em cumprimento dessas penas, tais como a emissão dos respectivos Atestados de Penas a Cumprir e o encaminhamento dos documentos comprobatórios para fins de remição.
Destaco, nesse contexto, que já foram autuadas mais de uma centena de Execuções Penais para processamento da execução das penas impostas às pessoas condenadas, com trânsito em julgado, pela prática de crimes relativos aos atos antidemocráticos do dia 8/1/2023 e, em todas elas, houve delegação aos Juízos das comarcas em que estão as unidades prisionais nas quais os condenados cumprem suas penas, para expedição dos respectivos atestados de pena.
No presente caso, a sentenciada SÔNIA TERESINHA POSSA foi condenada na Ação Penal n. 1.510/DF, processo de competência originária deste Tribunal. Portanto, a competência absoluta para processar e julgar a execução penal correspondente é deste SUPREMO TRIBUNAL.
A delegação de atos processuais, prevista na parte final do dispositivo constitucional, é uma faculdade deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, destinada a viabilizar e otimizar o cumprimento de suas decisões. Contudo, essa delegação não transfere a competência jurisdicional. O juízo delegado atua como executor, estando estritamente vinculado aos limites e ao objeto da delegação.
Na decisão de 22 de outubro de 2024 (eDoc. 77), a delegação ao Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR foi específica e restrita: "a emissão do atestado de pena a cumprir" e "a certificação do período que a ré permaneceu presa provisoriamente, para fins de detração penal". Em nenhum momento foi delegada ao juízo de primeiro grau a competência para decidir sobre a situação prisional da apenada, o que inclui a análise de benefícios como a prisão domiciliar ou a progressão de regime.
Ao conceder prisão domiciliar à sentenciada em 24 de setembro de 2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Curitiba/PR praticou ato para o qual era absolutamente incompetente. Essa decisão extrapolou  os limites da delegação, invadindo a esfera de competência exclusiva deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
É imperativo reconhecer que o período em que a apenada permaneceu em prisão domiciliar deve ser integralmente computado para fins de detração penal, independentemente da eventual incompetência absoluta do juízo que concedeu a medida. Isso ocorre porque a detração, fundamentada no art. 42 do Código Penal, baseia-se na realidade fática da restrição da liberdade de locomoção sob vigilância estatal, e não na validade formal do título judicial. No caso concreto, a sentenciada esteve efetivamente submetida ao controle do Estado e ao monitoramento eletrônico, e portanto o tempo de restrição de sua liberdade deve ser considerado para fins de cumprimento de pena. 
O mesmo raciocínio não se aplica às decisões proferidas pelo juízo de primeiro grau que tenham analisado e concedido dias de remição à apenada. Conforme apontado pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 183), o juízo delegado não possuía competência para declarar a remição de pena, seja por trabalho, estudo ou leitura. A análise e a declaração de eventual direito à remição competem exclusivamente a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o juízo natural da execução.
Portanto, as decisões que porventura tenham concedido remição à sentenciada não produzem efeitos. Isso não significa, contudo, que a apenada perca o direito de ter suas atividades de trabalho e estudo analisadas. Apenas impõe que tal análise seja feita pela autoridade competente, qual seja, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a partir da documentação pertinente que deverá ser remetida, como bem requereu o Ministério Público Federal.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DETERMINO ao Juízo da Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Curitiba/PR, que:

A) Compute o período de 26 de setembro de 2025 a 28 de janeiro de 2026 como tempo de pena cumprida; bem como seja cientificado da nulidade de quaisquer decisões que tenham declarado a remição de dias de pena da sentenciada, por absoluta incompetência daquele juízo;

B) Providencie e encaminhe a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o atestado de pena a cumprir devidamente atualizado, desconsiderando do cálculo quaisquer dias de remição que tenham sido declarados por juízo incompetente;

C) Remeta a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL cópia integral de toda a documentação comprobatória relacionada às atividades de trabalho, estudo, leitura ou capacitação profissional eventualmente realizadas pela sentenciada, a fim de que seu pedido de remição seja analisado por esta Corte.

Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Cumpra-se. 
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente